Tribunal: TJBA
Processo: 8065613-73.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8065613-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível PACIENTE: PAULO ANDRESSON DE CERQUEIRA SANTOS e outros Advogado(s): HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TEOFILÂNDIA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. ADIMPLEMENTO PARCIAL E CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO. BOA-FÉ DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de alimentante que teve prisão civil decretada por inadimplemento de pensão alimentícia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado o cumprimento do acordo de parcelamento de débito alimentar, com desconto direto em folha de pagamento. III. Razões de decidir 3. A prisão civil por dívida alimentar é medida excepcional, autorizada apenas no caso de inadimplemento voluntário e inescusável, nos termos da CF/1988 e da Convenção Americana de Direitos Humanos. 4. Nos termos do art. 528, §7º, do CPC e da Súmula 309 do STJ, a prisão civil é cabível apenas em relação às três últimas parcelas anteriores à execução e as vincendas. 5. Restando comprovado que o alimentante realizou pagamento inicial e vem adimplindo regularmente as parcelas do acordo judicial, com desconto em folha, não subsiste ilegalidade que justifique a prisão. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo boa-fé e adimplemento parcial mediante acordo, deve-se revogar o decreto prisional. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de habeas corpus concedida. Tese de julgamento: "1. A prisão civil só se justifica quando configurado o inadimplemento voluntário e inescusável, nos termos do art. 5º, LXVII, da CF e art. 7º, §7º, da Convenção Americana de Direitos Humanos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVII e LXVIII; CPC, art. 528, §7º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065613-73.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante PAULO ANDRESSON DE CERQUEIRA SANTOS e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TEOFILÂNDIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR